Tribunal: TJMT
Processo: 1009564-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1009564-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: IARA REGINA MARTINS DOS SANTOS
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO
1. Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado por Iara Regina Martins Dos Santos contra ato imputado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professora de Educação Básica - ciências físicas e biológicas, no Polo de Barra do Garças, que engloba também o Município de Água Boa.
Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, que previa a existência de 01 (uma) vaga, para o município de Água Boa, do qual restou classificada em 2o(segundo) lugar.
Argumenta que “na homologação do concurso, consta como município Água Boa, todavia Barra do garças também faz parte do polo no qual a impetrante se inscreveu.”
Aduz que houve a aposentadoria de duas professoras efetivas no Município de Barra do Garças, o que evidencia a existência de seu direito à nomeação, em decorrência da vacância das professoras aposentadas.
Pontua que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos classificados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.
Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.
É o relatório.
DECIDO.
2. À vista do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009, para a concessão de medida liminar no mandado de segurança, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Na hipótese dos presentes autos, sob o argumento de vacância de cargo em virtude de aposentadoria de duas professoras no Município de Barra do Garças, pretende a impetrante a concessão de liminar para que seja nomeada no cargo público para o qual foi classificada em 2o lugar no Município de Água Boa.
Pois bem.
É cediço que a aprovação em concurso público fora das vagas ofertadas no certame, não gera ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas tão só a expectativa de direito.
Todavia, conforme atualizada jurisprudência pátria, a superveniência de vagas durante a validade de concurso público, oriundas de vacâncias ou de criação legal, gera ao aprovado, ainda que classificado originalmente em posição incompatível com o número oferecido pela administração pública, direito ao provimento do cargo, quando satisfeitos os demais requisitos, e observados o prazo de validade do certame e a ordem de classificação, consoante entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I - O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público.
II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital na hipótese em que surgirem novas vagas no prazo de validade do concurso. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1197804 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)” g.n.
Assim, destaco que o retardamento da medida implicaria prejuízo financeiro a impetrante, pois somente fará jus ao salário correspondente ao cargo perseguido após o seu efetivo exercício.
3. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar que a autoridade coatora, confira a imediata nomeação e posse da impetrante no cargo de Professora de Educação Básica - ciências físicas e biológicas, no Polo de Barra do Garças, que engloba também o Município de Água Boa, referente ao Edital no 01/201701/2017-SEDUC.
4. Notifique-se a autoridade Impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entendam devidas.
5. Determino, ainda, ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
6. Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora